Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725737-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZABEL OLIMPIO NEVES ALVES DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão, integrada por decisão que analisou embargos de declaração (id. 234942301 e 239213675, autos originários) que no cumprimento de sentença proposto por IZABEL OLIMPIO NEVES ALVES rejeitou a impugnação aos cálculos adotados para a expedição de Precatório; pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 234942301 e 23923675, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Preclusa esta decisão, oficie-se à COORPRE, informando [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 27 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora